Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711383-09.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ADRIANA CAVALCANTE SAMPAIO DE CARVALHO RECORRIDA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA ALUNA. INCIDÊNCIA DO VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da cobrança realizada em face da autora relativamente ao vencimento antecipado das parcelas do financiamento firmado para as mensalidades dos meses de julho a setembro de 2019 (parcelamento de matrícula tardia). 2. A cláusula 3a do aditivo contratual previu de forma destacada a ciência expressa do aluno quanto ao seguinte: caso ele desistisse formalmente de suas atividades educacionais, rescindindo o contrato durante a vigência do curso, por qualquer motivo, incluindo cancelamento e trancamento da matrícula, o saldo remanescente restaria automaticamente vencido, devendo o aluno quitá-lo em 30 dias, contados da data do evento, sob pena de incidência de juros, multa e correção monetária. 3. Diante da inserção da cláusula de forma expressa e destacada, não há nulidade a ser reconhecida, inexistindo violação aos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ofensa a direitos da personalidade da autora. 4. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando a abusividade da cláusula contratual quanto à cobrança antecipada das mensalidades relativas a período posterior à desistência do curso; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que a cobrança das mensalidades posteriores à desistência do curso, bem como a inclusão do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito indenizável. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112 (ID Num. 41237087 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A cláusula 3a, por sua vez, de forma destacada, prevê a ciência expressa do aluno quanto ao seguinte: caso ele desistisse formalmente de suas atividades educacionais, rescindindo o contrato durante a vigência do curso, por qualquer motivo, incluindo cancelamento e trancamento da matrícula, o saldo remanescente restaria automaticamente vencido, devendo o aluno quitá-lo em 30 dias, contados da data do evento, sob pena de incidência de juros, multa e correção monetária” (ID Num. 39523171 - Pág. 4). E rever tal conclusão é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrida, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017